Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706728-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA PUBLICADA. RECESSO FORENSE. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO PRAZOS. CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. PJE. PRAZO SUGERIDO. MERA INDICAÇÃO SEM VINCULAÇÃO. ACOMPANHAMENTO. PRAZO PROCESSUAL. ÔNUS EXCLUSIVO. PARTE. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da sentença (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). 3. A sentença recorrida fora disponibilizada no período de recesso forense na data de 19/12/2022. À luz do artigo 220 do Código de Processo Civil, “(...) nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro”. Precedentes STJ. No caso, o termo a quo da contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro (fim do recesso forense – artigo 60 da Lei 11.697/08), iniciando-se propriamente a contagem no dia 23/1/2021 (segunda-feira) com termo final em 10/2/2021 (sexta-feira), assim, sendo o recurso interposto somente em 13/2/2021 (segunda-feira), resta evidente sua intempestividade. 4. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Precedentes STJ. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77, inciso IV, e 197, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade da apelação, sob o argumento de que ela foi protocolada na data limite do prazo, com base nas informações constantes da aba dos expedientes disponibilizados no site desta Corte de Justiça, ou seja, houve o cumprimento diligente do andamento procedimental determinado pelo Judiciário; c) artigo 5o do Código de Processo Civil, asseverando que, se o sistema do TJDFT apresentou uma informação tida como equivocada, o erro procedimental foi causado pelo próprio Poder Judiciário, não podendo a parte ser prejudicada pelas informações fornecidas, tendo em vista o dever de boa-fé que se impõe às partes do processo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 77, inciso IV, e 197, ambos do CPC. Com efeito, ao assentar que “é nítida a intempestividade do recurso e não há fundamento apresentado pela parte nas suas razões que justifiquem, de forma extraordinária, a interposição do recurso de apelação fora do prazo” (ID 51257862), a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025